Tribunal: TJMT
Processo: 1001966-68.2023.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1001966-68.2023.8.11.0009

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator
A
:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON PECANHA SANTOS - CPF: 042.849.751-96 (APELANTE), ELISANGELA PERAL DA SILVA - CPF: 007.440.161-00 (ADVOGADO), GIVANILDO BISPO DOS SANTOS - CPF: 924.337.231-91 (APELANTE), CRISTIANE LEITE DA SILVA SANTOS - CPF: 018.369.091-52 (APELANTE), SUELI GALLO CARFI - CPF: 523.423.019-87 (APELANTE), DOUGLAS BISPO DOS SANTOS - CPF: 024.664.761-26 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL (
EXMO. SR.
DES RUBENS) AO QUAL A RELATORA ADERIU E FORAM ACOMPANHADOS PELA 1a VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA ANGLIZEY). UNANIME
”
.

EMENTA READEQUADA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. MÉRITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATADA. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CDC INAPLICÁVEL. PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução ajuizados em face da Instituição Financeira, referentes à execução de cédula rural pignoratícia no valor de R$ 89.927,82, extinguindo o processo com resolução de mérito e condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça. Os apelantes pleiteiam: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de perícia contábil; (ii) aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (iii) revisão das cláusulas contratuais, especialmente quanto à capitalização mensal de juros e à cumulação de encargos moratórios; e (iv) alongamento da dívida rural em razão dos impactos da pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil; (ii) definir se a relação contratual se submete ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) apurar a legalidade da capitalização mensal dos juros; (iv) aferir a possibilidade de cumulação de encargos moratórios no inadimplemento; (v) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o alongamento da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A relação jurídica oriunda de cédula rural pignoratícia utilizada para financiamento da atividade econômica não configura relação de consumo, sendo inaplicável o CDC, por ausência de destinação final do crédito.

5.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme entendimento do STJ no REsp 973.827/RS. No caso, a previsão contratual é expressa e respeita os limites legais.

6.

A cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e comissão de permanência durante o período de inadimplemento viola entendimento consolidado do STJ (Súmulas 30, 294, 296 e 472), caracterizando bis in idem e exigindo a exclusão da comissão de permanência e da capitalização dos juros remuneratórios no período da mora.

7.

O alongamento da dívida rural, conforme Súmula 298 do STJ, depende de comprovação da incapacidade financeira do mutuário e requerimento administrativo prévio junto à instituição financeira. Ausentes tais requisitos no caso concreto, não há como acolher o pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A produção de prova pericial contábil é dispensável quando os elementos documentais dos autos são suficientes para julgamento do mérito.

2.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às cédulas de crédito rural utilizadas como insumo da atividade econômica.

3.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada em contrato celebrado após a MP 2.170-36/2001.

4.

É ilegal a cumulação, durante o inadimplemento, de comissão de permanência com juros remuneratórios, juros moratórios e multa contratual.

5.

O alongamento da dívida rural exige comprovação da incapacidade financeira do devedor e requerimento administrativo prévio.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; CDC, arts. 2o e 6o, VIII; Decreto-Lei no 167/1967, arts. 5o e 71; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.12.2007.

STJ, AgInt no AREsp 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26.09.2022.

STJ, AgRg no AREsp 32.979/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 19.03.2013. TJ-MG, Apelação Cível 5000723-10.2022.8.13.0297, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 03.09.2024.

R
E

L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (relatora):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANDERSON PEÇANHA SANTOS, SUELI GALLO CARFI, GIVANILDO BISPO DOS SANTOS e CRISTIANE LEITE DA SILVA SANTOS, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução ajuizados em face do BANCO DO BRASIL S.A., extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em virtude da concessão da justiça gratuita.

Irresignados, os apelantes pretendem, em síntese, a reforma integral da sentença, requerendo o retorno dos autos à vara de origem para
realização de prova pericial contábil, bem como o alongamento da dívida e revisão das cláusulas contratuais.

Em suas razões (id 286061368), aduzem, em preliminar, o cerceamento de defesa, pugnando pelo retorno dos autos à vara de origem para realização de prova pericial contábil.

Adentrando ao mérito, sustentam os apelantes que a decisão desconsiderou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, ignorando a possibilidade de serem considerados consumidores, mesmo em relação de natureza comercial, diante de sua vulnerabilidade técnica e econômica.

Alegam que a capitalização mensal dos juros seria abusiva por ausência de pacto expresso, não sendo suficiente a mera menção genérica a "encargos financeiros" para autorizar sua incidência.

Argumentam que haveria ilegalidade na cumulação de multa com juros moratórios, pois ambos teriam a mesma origem (mora do devedor), o que configuraria dupla penalização.

Defendem que os efeitos da pandemia da COVID-19 impactaram significativamente o setor pecuário, o que justificaria o alongamento da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ.

Pontuam que os Embargos à Execução são meio
adequado
para revisar cláusulas contratuais, especialmente aquelas que estabelecem prestações desproporcionais ou se tornem excessivamente onerosas por fatos supervenientes.

Em suas contrarrazões (id 286061372), o apelado requer a manutenção da sentença recorrida, afirmando que a decisão foi devidamente fundamentada e abordou minuciosamente cada tópico trazido ao processo pelas partes. Sustenta que não há aplicabilidade do CDC à relação jurídica, pois o apelante não se encontra na posição de consumidor/destinatário final, uma vez que a operação contratada foi utilizada para fomentar atividade comercial.
Argumenta que há expressa previsão contratual quanto à capitalização dos juros, sendo legal sua cobrança, e que não há abusividade nas taxas pactuadas. Defende que o alongamento da dívida rural depende de pedido expresso do devedor junto à instituição financeira, não tendo o apelante comprovado o preenchimento dos requisitos legais para tal benefício.

É o relatório.

V O T O
(PRELIMINAR – CERCEAMENTE DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (relatora):

Eminentes pares:

Preliminarmente, pondera a parte apelante a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária a realização de perícia contábil para apurar a abusividade da cláusula contratual questionada.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do
julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

Quando as questões de mérito são predominantemente de direito, ou sendo de direito e de fato não houver necessidade de produzir outras provas, o julgamento antecipado da lide é
medida
que se impõe, em atendimento aos princípios da celeridade e da economia processual.

No caso concreto, a controvérsia cingia-se basicamente à interpretação e aplicação de normas jurídicas (aplicabilidade do CDC, legalidade da capitalização de juros, cumulatividade de encargos moratórios e direito ao alongamento da dívida), sendo que os elementos necessários à formação do convencimento do juízo já se encontravam nos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes e o demonstrativo do débito.

A mera alegação genérica de abusividade, sem indicação específica de quais encargos seriam ilegais e por quais motivos, não justifica a realização de prova pericial, especialmente quando os parâmetros contratuais estão claramente estabelecidos e em conformidade com os limites legais.

No caso, não há como admitir que houve cerceamento de defesa voltado para a produção da prova pericial.

Com efeito, o Juízo
a quo
considerou que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II do Código de Processo Civil.

Ademais, a realização de perícia contábil não constitui prova imprescindível ao caso, uma vez que é possível aferir os encargos incidentes no contrato, da análise detida das cláusulas, bem como, a composição das parcelas por meio dos cálculos apresentados pelas próprias partes.

Desta forma, não se vislumbra cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, tendo sido preservados os princípios do contraditório e da ampla defesa, com oportunidade para manifestação das partes sobre todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Portanto, ao considerar a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (relatora):

Eminentes pares:

Versa a presente apelação sobre embargos à execução opostos pelos apelantes em face de ação de execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S/A, fundada em cédula rural pignoratícia no valor de R$ 89.927,82 (oitenta e nove mil, novecentos e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos).

Em síntese, os apelantes postulam a reforma da sentença que rejeitou seus argumentos, pleiteando: a) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; b) o reconhecimento da ilegalidade da capitalização mensal de juros; c) a exclusão da cumulação de multa com juros moratórios; d) o alongamento da dívida.

Os apelantes sustentam que seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão, com o consequente reconhecimento de sua vulnerabilidade e a inversão do ônus da prova.

A controvérsia reside, portanto, na definição da natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, especificamente no que concerne à possibilidade de enquadramento do produtor rural como consumidor.

A questão já se encontra pacificada na jurisprudência, no sentido de que o produtor rural que adquire financiamento para fomentar sua atividade profissional não pode ser considerado destinatário final do serviço bancário, o que impede sua caracterização como consumidor para fins de aplicação do CDC.

Isto porque, conforme se depreende dos autos, o crédito obtido pelos apelantes junto à instituição financeira destinou-se ao financiamento de bovinos, conforme expressamente consignado na cédula rural pignoratícia, o que evidencia sua utilização como insumo na cadeia produtiva, e não como destinação final.

A teoria finalista, adotada majoritariamente pela jurisprudência, estabelece que consumidor é aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final fático e econômico, ou seja, para uso próprio ou de sua família, não sendo possível, em regra, sua extensão àqueles que utilizam o bem para fins profissionais.

Embora seja possível, em situações excepcionais, a mitigação da teoria finalista para abranger vulnerabilidades específicas, tal circunstância deve ser demonstrada de forma concreta, não bastando a mera alegação genérica de hipossuficiência técnica ou informacional.

No caso dos autos, não se vislumbra elementos suficientes para caracterizar vulnerabilidade excepcional dos apelantes, que são produtores rurais que contraíram financiamento para o exercício de sua atividade econômica.

Destarte, não há como reconhecer a relação de consumo na hipótese, o que afasta a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

Passo à análise do pedido de revisão das cláusulas do contrato.

Os apelantes argumentam que a capitalização mensal dos juros seria abusiva por ausência de pacto expresso, sustentando que a mera menção genérica a "encargos financeiros" não atenderia à exigência legal.

A questão central consiste em verificar se houve pactuação expressa da capitalização de juros no instrumento contratual firmado entre as partes.

De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 08/09/2023).

Na hipótese vertente, verifica-se que o contrato firmado entre as partes (Cédula Rural Pignoratícia no 40/05824-7 (id 286060437 - pág. 51/63) é posterior à vigência da referida Medida Provisória, e contém cláusula específica sobre os encargos financeiros aplicáveis, prevendo expressamente a incidência de juros à taxa efetiva de 5,5% ao ano.

Conforme consta na sentença recorrida, há cláusula específica no contrato que prevê: "ENCARGOS FINANCEIROS - SOBRE OS VALORES LANÇADOS NA CONTA VINCULADA AO PRESENTE FINANCIAMENTO, BEM COMO O SALDO DEVEDOR DAÍ DECORRENTE, INCIDIRÃO: juros à taxa efetiva de 5,5% (dois) pontos percentuais ao ano [...]".

Ademais, especificamente quanto às cédulas de crédito rural, o Decreto-Lei no 167/67 prevê que as importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros às taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar, e, não havendo deliberação específica deste órgão, aplica-se o limite de 12% ao ano.

No caso em tela, a taxa praticada (5,5% ao ano) encontra-se dentro do limite legal, não havendo que se falar em abusividade.

Portanto, não prospera a alegação dos apelantes quanto à ilegalidade da capitalização de juros, tendo em vista a expressa previsão contratual e o respeito aos limites legalmente estabelecidos.

No que tange aos
encargos moratórios
deve prosperar o pleito dos apelantes.

Sustentam os recorrentes a impossibilidade de cumulação da multa de mora com os juros moratórios, por terem a mesma origem (a mora do devedor), o que configuraria dupla penalização.

A questão central reside na análise da legalidade da cumulação de encargos moratórios previstos no título executivo e sua forma de aplicação pela instituição financeira.

Importa registrar que, conforme entendimento sufragado do Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cobrança da comissão de permanência durante o período de adimplemento contratual, à taxa média de juros de mercado, limitada ao percentual fixada no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios, nem com a multa contratual.

Assim, merecem acolhida os argumentos do apelante, no que tange à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Entretanto, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios,
correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas no. 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente
, ‘in
verbis
’
:

“Súmula no 30 – A comissão de permanência e a correção monetária são
inacumuláveis
.”

“Súmula no 294 – Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“Súmula no 296 – Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula no 472 – A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. 1. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ). 2. Referida cláusula é admitida apenas no período de inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou
com os encargos moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e no 296 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
32.979/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013,
DJe
25/03/2013).

Analisando detidamente o instrumento contratual, verifico que o título executivo prevê, na hipótese de inadimplemento, a incidência dos seguintes encargos (id 286060437 - pág. 52):

1) Juros remuneratórios à taxa de 5,5% ao ano, debitados e capitalizados mensalmente;

2) Juros moratórios à taxa de 1% ao ano, debitados ao final;

3) Multa contratual de 2% sobre o saldo devedor final.

Bem ainda, conforme se extrai do demonstrativo de débito apresentado pelo exequente/apelado, durante o período de inadimplemento, foram cobrados conjuntamente todos estes encargos.

As cédulas de crédito rural, disciplinadas pelo Decreto-Lei no 167/67, possuem regramento específico quanto aos encargos aplicáveis em caso de inadimplência. O art. 5o, parágrafo único, do referido diploma estabelece que "em caso de mora, a taxa de juros constante da cédula será
elevável
de 1% (um por cento) ao ano". Por sua vez, o art. 71 prevê a possibilidade de estipulação de multa de até 10% sobre o montante devido.

Ao analisar minuciosamente o demonstrativo de cálculo apresentado pelo credor, observo que, além dos encargos expressamente previstos no contrato (juros remuneratórios – fazendo vezes de comissão de permanência, juros moratórios e multa), bem como, há incidência de valores a título de comissão de permanência, ainda que não nominada desta forma, correspondente à taxa média de mercado, o que configura cobrança em duplicidade de encargos com a mesma finalidade.

A comissão de permanência constitui encargo financeiro substitutivo, no período de inadimplência, dos juros remuneratórios e da correção monetária, não podendo, portanto, ser cobrada cumulativamente com estes. Sua função é compensar o credor pela indisponibilidade do capital durante o período de mora, função esta que já é desempenhada pelos juros remuneratórios.

Neste contexto, a cobrança simultânea de juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual e comissão de permanência caracteriza indevido
bis in idem
, especialmente considerando que os juros remuneratórios continuam sendo cobrados e capitalizados mensalmente durante o período de inadimplência, conforme previsto no contrato.

A ilegalidade torna-se ainda mais evidente quando se verifica que a capitalização mensal dos juros remuneratórios no período de inadimplência resulta em montante expressivamente superior ao que seria devido caso aplicadas apenas as penalidades legalmente previstas.

Desta forma, impõe-se a revisão dos encargos moratórios, para excluir a comissão de permanência expressa e implicitamente cobrada (comissão de permanência e juros remuneratórios incidentes na inadimplência, fazendo vezes de comissão) e afastar a capitalização mensal dos juros remuneratórios durante o período de inadimplência, mantendo-se apenas a incidência de juros moratórios à taxa de 1% ao ano, multa contratual de 2% e correção monetária pelo INPC.

Portanto, no caso concreto, restou evidenciada a ilegalidade na forma de cobrança dos encargos moratórios, o que justifica a reforma parcial da sentença neste ponto, para determinar a readequação do cálculo do débito, com a exclusão da comissão de permanência e da capitalização de juros durante o período de inadimplência.

Os apelantes argumentam que teriam direito ao alongamento da dívida originada de crédito rural, em razão das dificuldades
financeiras decorrentes da pandemia de COVID-19, independentemente de prévio requerimento administrativo.

O alongamento ou securitização da dívida contraída pelo produtor rural decorre de previsão normativa específica destinada a resguardar a continuidade da atividade econômica agropecuária, pilar fundamental da economia nacional.

A possibilidade de alongamento de dívida rural como forma de ajuda aos produtores rurais no refinanciamento das suas dívidas se insere no âmbito de finalidade da norma protetiva insculpida no artigo
187
da
Constituição Federal
, que tem por escopo a implementação de políticas econômicas de fomento e planejamento para o setor agrícola.
Está disciplinado pelo Decreto-Lei no 167/1967, que regula os títulos de crédito rural, e pela Resolução no 3.966/2011 do Banco Central do Brasil.

A questão envolve a análise dos pressupostos para o exercício do direito ao alongamento da dívida rural, previsto na Súmula 298 do STJ: "O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei".

Contudo, para o exercício de tal direito é preciso que o produtor rural preencha os requisitos para concessão do benefício.

Em consonância, o Manual de Crédito Rural (MCR) editado pelo Banco Central do Brasil determina que o alongamento da dívida é obrigatório "quando demonstrada a incapacidade financeira do mutuário em decorrência da dificuldade de comercialização dos produtos, frustração da safra ou eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento de suas explorações." (item 9).

Ou seja, o produtor rural faz jus ao alongamento das parcelas vincendas, sem a incidência de novos encargos, desde que comprovada sua incapacidade financeira em face de eventos alheios a sua vontade
(frustração da safra, dificuldade de comercialização, ocorrências prejudiciais à sua atividade econômica).

Embora a Súmula 298 do STJ reconheça o alongamento da dívida como direito do devedor, não se trata de direito potestativo de aplicação automática, sendo necessária a demonstração dos pressupostos fáticos que o justifiquem, bem como a formalização de requerimento específico perante a instituição financeira.

No caso em exame, os apelantes limitaram-se a alegar genericamente que a pandemia da COVID-19 teria causado impactos econômicos no setor pecuário, sem, contudo, apresentar elementos concretos que demonstrem a efetiva ocorrência de prejuízos em sua atividade específica ou a impossibilidade de comercialização de seus produtos.

Ademais, não há nos autos comprovação de que os apelantes tenham formalizado pedido administrativo de prorrogação junto à instituição financeira, requisito este que, segundo entendimento jurisprudencial majoritário, é essencial para o exercício do direito ao alongamento.

Embora o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF) assegure a apreciação pelo Poder Judiciário de qualquer lesão ou ameaça a direito, a pretensão de alongamento da dívida rural pressupõe o preenchimento de requisitos específicos estabelecidos na legislação e regulamentação pertinentes, não tendo os apelantes se desincumbido do ônus de comprovar tais requisitos.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau analisou detida e corretamente os elementos probatórios e concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de preenchimento dos requisitos legais para
o alongamento da dívida rural.

Portanto, não há como acolher o pedido de alongamento da dívida, ante a ausência dos pressupostos legais necessários.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATO RURAL - REQUISITOS COMPROVADOS - ALONGAMENTO - DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que o devedor de cédula de crédito rural tem direito à obtenção de alongamento da dívida, contudo, é imprescindível o preenchimento dos pressupostos legais, dentre os quais está a comprovação de pedido de prorrogação na esfera administrativa, a incapacidade financeira decorrente da frustração de safra e dificuldade de comercialização dos produtos - Comprovados os requisitos legais para o alongamento da dívida rural, é de rigor o deferimento do pedido. V.V APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO BANCÁRIO - CRÉDITO RURAL - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - ATOS NORMATIVOS QUE REGULAMENTAM A CONCESSÃO - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Embora o enunciado da súmula n. 298, editada pelo STJ, estabeleça que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei", impõe-se a este a comprovação de que preenche os requisitos estabelecidos nos atos normativos que regulamentam a questão, para que possa fazer jus ao referido benefício. Não demonstrado o preenchimento dos pressupostos estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural, inviável a concessão do alongamento da dívida. (TJ-MG - Apelação Cível: 50007231020228130297, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 03/09/2024, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2024).

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
para reformar a sentença e excluir os juros remuneratórios no período da
inadimplência, que faz vezes de comissão de permanência e a comissão expressamente pactuada, devendo ser instituído como penalidade, tão somente, juros moratórios no percentual de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária pelo INPC.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve a parte recorrente arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença, com as ressalvas do art. 98 §3o CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o
VOGA
L)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes.

O apelante postula preliminarmente pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a não realização de perícia contábil. No mérito pede a aplicação do CDC, a exclusão da capitalização mensal de juros, a inviabilidade da cumulação da multa moratória com os juros de mora, a ilegalidade da comissão de permanência e a prorrogação do débito rural.

É o relatório.

As partes celebraram em 11/04/2017 Cédula de Crédito Rural Pignoratícia (no 40/05824-7), em caso de inadimplemento, a cobrança de multa, juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência e outros acessórios debitados (id 127493866, na Execução no 1001760-54.2023.8.11.0009). Confira-se:

Por se tratar de crédito rural, incide o Decreto-Lei 167/67, art. 5o, parágrafo único, que autoriza, na hipótese de não pagamento, a cobrança de juros de mora de 1% ao ano, não se admitindo a comissão de permanência.

Por conseguinte, com relação à cédula objeto da lide, no período de mora contratual apenas poderá incidir juros de mora de 1% ao ano, remuneratórios (do contrato, limitado a 12% ao ano) e multa de 2%, pois celebrado após a alteração promovida no §1o do art. 52 do CDC.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ENCARGOS MORATÓRIOS COBRADOS DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de
modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente.

2. "
Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, a taxa de juros remuneratórios, limitada a 12% ao ano, elevada de 1%, a título de juros de mora, além de multa de 10% e correção monetária, sendo inexigível a cobrança de comissão de permanência
" (
AgRg
no REsp 804.118/DF, Rel. Min. SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008,
DJe
de 12/12/2008).

3. No caso, as instâncias ordinárias consignaram expressamente que no período de inadimplência foram cobrados juros remuneratórios de 5,3% ao ano, acrescidos juros moratórios de 1% ao ano e multa de 2% sobre o saldo devedor final, razão pela qual não merece reparo o acórdão recorrido.

4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.651.459/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES FACTUAIS. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.

2.
"Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios"
(Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma,
DJe
de 12/8/2011).

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.656.561/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe
de 7/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. 1. TESES SOBRE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. JUROS MORATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As alegadas omissões sobre a abusividade da capitalização mensal dos juros, por serem as cédulas anteriores à vigência da MP 2.170/1936, bem como a ausência de pactuação expressa da capitalização mensal no caso em exame, não foram objeto de debate pelo Colegiado local, na medida em que a referidas teses não foram expostas nas razões recursais no momento oportuno,
carecendo do devido prequestionamento, incidindo na espécie as Súmulas 282 e 356/STF.

2.
"Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária."
(
AgInt
no
AREsp
1455158/MT, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 14/06/2021,
DJe
17/06/2021).

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.782.123/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 18/8/2022.)

Contudo, tal alteração no contrato não possui o condão de afastar a mora debendi, pois conforme o Tema 28 do STJ apenas
o “
reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora
”

Importante destacar que não há pedido para a exclusão dos juros remuneratórios no inadimplemento e nem alegação de que eles fazem as vezes de comissão de permanência.

Pelo contrário, ao questionar a cumulação de encargos em caso de mora, apenas insurgiu contra os juros moratórios e multa de mora (id 286061368 - Pág. 17):

Em análise a decisão recorrida, esta Nobre Julgadora admite a cobrança de forma cumulativa durante o período de
inadimplência dos juros remuneratórios (previstos para o período de inadimplência), juros de mora limitados a 1% ao ano e multa de 2%.
Contudo, não cabe a cumulação da multa de mora com os juros moratórios, porque ambos têm a mesma origem (a mora do devedor) penalizando-se duplamente o devedor
.

No mais, acompanho a relatora para afastar a preliminar de cerceamento de defesa, reconhecer a possibilidade de incidência de juros capitalizados mensalmente e a inviabilidade de alongamento da dívida rural.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para excluir a comissão de permanência e determinar que na inadimplência incida somente multa de 2%, juros de mora de 1% ao ano e remuneratórios do contrato. Mantenho a sucumbência definida na sentença, pois o apelante decaiu da maior parte dos pedidos.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro integralmente ao voto de Vossa Excelência, para
dar parcial provimento
ao Recurso, em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Eminentes Pares, retifico e acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025